Tribunal: TJBA
Processo: 8048807-94.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR04

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8048807-94.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

AGRAVADO: FELIPE DURAN AMOEDO

Advogado(s)
:
PEDRO BURGOS SOARES NETO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FASE DE LIQUIDAÇÃO. INSURGÊNCIA DO BANCO AGRAVANTE CONTRA A DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO E REPRISTINAÇÃO DA EFICÁCIA DECISIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
contra decisão proferida na ação cautelar de exibição de documentos nº 8048807-94.2023.8.05.0000 em que contende contra
ESPÓLIO DE ROGÉLIO DURAN PEREZ
, representado por Felipe Duran Amoedo, que rejeitou a impugnação do executado

Passo à análise do mérito, uma vez presentes os requisitos de admissibilidade do recurso.

No caso específico dos autos, observa-se que o Agravante insiste em rediscutir questão já resolvida pelo Tribunal de Justiça, em sede da apelação 8048807-94.2023.8.05.0000, pois não admite ser vencido na ação de exibição de documento.

A matéria suscitada no Agravo interposto contra a decisão de impugnação ao cumprimento de sentença é a mesma matéria da Apelação, que já foi enfrentada por esta E. Turma Julgadora.

Sendo assim, não há razão em se discutir uma questão ultrapassada do ponto de vista processual e que foi substituída por decisões ulteriores, como explicado na decisão vergastada que não conheceu do recurso.

Esclarecendo de forma didática, novamente, depreende-se que há acórdão transitado em julgado nos autos em que está estabelecida a existência da relação jurídica entre o Banco Agravante e o falecido Rogélio Amoedo Duran Perez.

Não por outra razão o referido acórdão impôs ao executado a obrigação de exibir o instrumento do contrato celebrado pelas partes, isto é, a apólice do seguro. Posteriormente, e em face do descumprimento do executado da sua obrigação de exibir a apólice do seguro, sobreveio a sentença do ID n. 259507920, que converteu essa obrigação de exibir documento em reparação de perdas e danos, sempre dando por firme e existente a existência do contrato de seguro feito entre as partes.

O que o Agravante insiste em requerer é que essa premissa seja negada, que ela seja afastada, tudo a pretexto de que localizou em seus arquivos uma apólice de seguro emitida em nome de "(...) ANA LÚCIA AMOEDO DURAN (...)", cônjuge do falecido Rogélio Amoedo Duran Perez.

Afora a circunstância de que essa alegação do executado não foi provada - ele não trouxe aos autos a apólice desse seguro -, ela, de todo modo, não prova o que pretende provar: a eventual existência de apólice em nome de Ana Lúcia Amoedo Duran não necessariamente exclui a existência de apólice em nome de Rogélio Amoedo Duran Perez.

No caso dos autos verifica-se que a decisão agravada enfrentou a matéria controvertida de forma clara sem apresentar proposições inconciliáveis, a insurgência se traduz em tentativa de rediscussão da matéria já decidida, revelando-se em mero inconformismo com o julgamento, incompatível com a própria natureza jurídica do Agravo de Instrumento.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do condutor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8048807-94.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante
ITAÚ UNIBANCO S.A
e como Agravado
ESPÓLIO DE ROGÉLIO AMOEDO DURAN;

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões, de 2024.

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator